Tribunal: STJ
Processo: 0002719-82.2024.8.26.0496
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768217 - SP (2024/0386519-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS EDMAR RUFINO DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do
Regimento Interno do STJ.
2. A defesa alega cerceamento de defesa e violação ao princípio da colegialidade, sustentando
equívoco na fixação da data-base para progressão de regime e desconsideração do cumprimento
ininterrupto da pena desde 2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do relator, que não
conheceu do recurso especial, viola o princípio da colegialidade e se houve cerceamento de
defesa.
4. Outra questão é se o agravo regimental interposto atende ao princípio da dialeticidade
recursal, ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, estando autorizada
pelos arts. 34, 253 e 255 do RISTJ e pelo art. 932 do CPC, além de estar em sintonia com a
Súmula 568/STJ.
6. O agravo regimental não foi conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a repetir os argumentos de mérito do recurso especial, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade
quando autorizada pelo regimento interno e legislação processual. 2. O agravo regimental deve
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada para ser conhecido, conforme o
princípio da dialeticidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 34, 253 e 255; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, § 1o.
Documento eletrônico VDA47489631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 9a5d1bb0-6fe7-4657-b791-575a4a2d50e1

STJ, AgRg no RHC 179.956/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 826.635/SP, Rel. Min. Jesuíno
12/12/2023
Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
23/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47489631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 9a5d1bb0-6fe7-4657-b791-575a4a2d50e1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768217 - SP (2024/0386519-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CARLOS EDMAR RUFINO DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a", do
Regimento Interno do STJ.
2. A defesa alega cerceamento de defesa e violação ao princípio da colegialidade, sustentando
equívoco na fixação da data-base para progressão de regime e desconsideração do cumprimento
ininterrupto da pena desde 2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do relator, que não
conheceu do recurso especial, viola o princípio da colegialidade e se houve cerceamento de
defesa.
4. Outra questão é se o agravo regimental interposto atende ao princípio da dialeticidade
recursal, ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, estando autorizada
pelos arts. 34, 253 e 255 do RISTJ e pelo art. 932 do CPC, além de estar em sintonia com a
Súmula 568/STJ.
6. O agravo regimental não foi conhecido por não impugnar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a repetir os argumentos de mérito do recurso especial, descumprindo o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA47490178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: b7e9d7b9-1276-40aa-9256-eb87a3b3e10b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade
quando autorizada pelo regimento interno e legislação processual. 2. O agravo regimental deve
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada para ser conhecido, conforme o
princípio da dialeticidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 34, 253 e 255; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021, § 1o.
STJ, AgRg no RHC 179.956/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 826.635/SP, Rel. Min. Jesuíno
12/12/2023
Rissato, Sexta Turma, julgado em
.
23/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS EDMAR RUFINO DE
, contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 253, parágrafo
OLIVEIRA SOUZA
único, II, "a", do Regimento Interno do STJ, conheceu do agravo para não do recurso especial.
A defesa impugna decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial
voltado à correção do cálculo da pena, sustentando equívoco na fixação da data-base para
progressão de regime e desconsideração do cumprimento ininterrupto da reprimenda desde 2011.
Alega cerceamento de defesa e violação ao princípio da colegialidade, citando precedentes do
STF que vedam decisões monocráticas com exame de mérito em matéria penal.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
Inicialmente, cumpre destacar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro
Relator não viola o princípio da colegialidade, estando tal proceder autorizado pelos arts. 34, 253
e 255 do RISTJ e pelo art. 932 do CPC, estando também em sintonia com a Súmula 568/STJ.
Ademais, tal decisão permanece sujeita à apreciação do órgão colegiado competente mediante a
interposição de agravo regimental, ocasião em que se viabiliza em determinados casos o
exercício da sustentação oral. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA47490178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: b7e9d7b9-1276-40aa-9256-eb87a3b3e10b

"Esta Corte Superior entende que 'é plenamente possível que seja proferida decisão
monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo
jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral'
(AgRg no HC n. 764.854/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe de
)." (AgRg no RHC n. 179.956/MT, relator Ministro Joel Ilan
21/12/2022
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2023
18/12/2023

"Nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 34, XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro
relator está autorizado a proferir decisão monocrática, sujeita à apreciação do órgão
colegiado mediante interposição de agravo regimental, momento no qual a defesa
poderá requerer sustentação oral - não havendo ofensa ao princípio da colegialidade
ou cerceamento de defesa, mesmo que anteriormente não tenha sido oportunizada a
sustentação." (AgRg no HC n. 826.635/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
23/10/2023
de
.)
26/10/2023
No mais, o agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar
os fundamentos da decisão agravada.
Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a reprisar os argumentos de
mérito do recurso especial. Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual
equívoco da decisão de fls. 121-123 quanto à incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, o que
não foi feito.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede o conhecimento
do agravo regimental. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA
DO
RELATOR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
art. 1.021, § 1o, do CPC, c/c com o art. 3o do CPP, e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e
efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
2. Na hipótese, o agravante limita-se a reiterar, ipsis litteris, os fundamentos já
expostos nas razões do recurso especial e do subsequente agravo, não refutando,
sequer sucintamente, os termos da decisão ora agravada.
3. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.088.452/RS, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
23/8/2024

Documento eletrônico VDA47490178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: b7e9d7b9-1276-40aa-9256-eb87a3b3e10b

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o art. 1.021, § 1o, do
CPC.
2. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no HC n. 721.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/8/2022
22/8/2022
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA47490178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:44
Código de Controle do Documento: b7e9d7b9-1276-40aa-9256-eb87a3b3e10b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0386519-1
AREsp 2.768.217 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007324320198260154 00027198220248260496 00028379020198260154
00275862720158260506 1007577 27198220248260496 275862720158260506
28379020198260154 70004413620128260196 7324320198260154
732432019826015400027198220248260496
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS EDMAR RUFINO DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Unificação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS EDMAR RUFINO DE OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449344128311311@
2024/0386519-1 - AREsp 2768217 Petição : 2025/0033364-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47445831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/05/2025 13:11:52
Código de Controle do Documento: 8117C488-836F-4277-825C-2674D0B2EDB5